Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-81.2015.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002210-81.2015.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOYCI PEREIRA JOAQUIM - CPF: 899.365.152-34 (AGRAVANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), JOYCI PEREIRA JOAQUIM - CPF: 899.365.152-34 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOYCE PEREIRA JOAQUIM. em face de acórdão, de Id. n.º 76067969, proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu dos Recursos de Apelação Cível nº 0002210-81.2015.8.11.0045.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL -
RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido..

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

Em suas razões, de Id. n.º 77161468 , o agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que seja provido o Recurso de Apelação interposto .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu dos Recursos de Apelação Cível nº 0002210-81.2015.8.11.0045.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI nº 131.667/2014, 5ª Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021